Tribunal: STF
Processo: ARE 1194739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – Fumes (e-DOC 23), interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo (e-DOC 21): 
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). RESOLUÇÕES. UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS. REAJUSTE ISONÔMICO. NORMAS ESTADUAIS. INTERPRETAÇÃO 
    1. O TRT de origem, ao deferir diferenças salariais mediante interpretação de normas locais que preveem reajustes isonômicos no âmbito das universidades estaduais paulistas, não afronta literalmente o disposto nos arts. 5º, II, 37, X e XIII, 61, § 1º, II, “a”, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. Precedentes do TST e do STF.
    2. Agravos de instrumento das Reclamadas de que se conhece e a que se nega provimento."
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 37, X e XIII, e 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Alega-se que “inexiste qualquer lei determinando que a reclamada, Instituição Pública Municipal, deve cumprir a Lei Estadual 8.898/94, os Decretos Estaduais 39.877/94 e 41.554/97. (eDOC 23)
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou, em 6.10.2015 (eDOC 29), retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973, para juízo de retratação, tendo em vista a similitude do caso com o Tema 315 da sistemática da repercussão geral. 
    A 4ª Turma do TST, em 6.6.2018, manteve acórdão anterior, em negativa de retratação (eDOC 38). 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Dias Toffoli, Presidente, determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 1027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. 
    A Vice-Presidência do TST, em 13.12.2019, admitiu o recurso e determinou encaminhamento ao STF nos seguintes termos: “já tendo sido refutado o juízo de retratação, dou seguimento ao apelo, na forma do art. 1.030, v, “c” do cpc.” (eDOC 74)
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à “extensão dos reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas”, cinge-se ao Tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, relativo ao ARE 1.057.577, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.04.2019. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37.”
    Diante da ausência de manifestação da Turma julgadora, em juízo de retratação, quanto ao Tema 1.027 acima indicado, determino nova remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 528, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente